Tribunal: TJSP
Processo: 2078663-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação pelo procedimento comum. Discussão em torno de contrato de representação comercial. Lei n. 4.886/65. Matéria de competência recursal da Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras). Câmaras competentes para julgar ações relativas a contratos de representação comercial. Inteligência do artigo 5o, item I1.1 da Resolução no 623/2013 do Órgão

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação pelo procedimento comum. Discussão em torno de contrato de representação comercial. Lei n. 4.886/65. Matéria de competência recursal da Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras). Câmaras competentes para julgar ações relativas a contratos de representação comercial. Inteligência do artigo 5o, item I1.1 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.